Tribunal: STF
Processo: HC 244817
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Furto simples. Princípio da insignificância. Absolvição. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Referente à Petição nº 104.010/2024 (evento 9). 



    Em 23.8.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    O presente habeas corpus foi impetrado em favor de Alipio Augusto do Nascimento Senges contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 896.387/SP (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples, tipicado no art. 155, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade. Alega ínfimo o valor da coisa furtada. Requer a absolvição do paciente por atipicidade da conduta.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES AGRAVADO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ATIPICIDADE MATERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.  1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por supressão de instância, uma vez que não se conheceu da revisão criminal nem do agravo interno contra essa interposto. Na oportunidade, foi afastada a ocorrência de ilegalidade flagrante. 



    2. Os fundamentos da decisão agravada não foram especificamente infirmados, atraindo, por analogia, a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte Superior. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente